Tribunal: TJDFT
Processo: 0718967-47.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0718967-47.2018.8.07.0003 Apelante(s) LS&amp;M Assessoria Ltda. Apelada(s) FNG Designer Interiores Eireli - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição catalogada no Id 31979995 e documento de Id 31980000 (Instrumento Particular de Cessão de Crédito), apresentado por M&amp;F Serviços de Cobranças Extrajudiciais Ltda., pois, segundo o art. 109 do CPC, a “alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”. Ademais, o § 2o do referido dispositivo legal prevê a possibilidade de o adquirente ou cessionário poder intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. Desse modo, prossiga-se no procedimento de inclusão do feito em pauta de julgamento, conforme certidão de Id 31986621. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora